Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303, STJ. TEMA No 872, STJ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE. EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
2. Tema no 872 do STJ: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.)
3. No caso concreto, ainda que a embargante tenha tardado a registrar a transferência da titularidade do imóvel, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais deve ser atribuída aos embargados, em razão da sua resistência injustificada ao pedido de levantamento da penhora, mesmo depois de apresentados os documentos comprobatórios do direito da embargante.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.